Tribunal: TJSP
Processo: 2264785-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência – Concessão – Determinação para que a insurgente remova de sua plataforma, no prazo de 48 horas, as publicações cujos links (URL) estão copiados na inicial, bem como armazene todas as informações necessárias para a identificação dos responsáveis pelas publicações até a solução final do processo, sob pena de, neste último caso, pagamento de multa diária de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência – Concessão – Determinação para que a insurgente remova de sua plataforma, no prazo de 48 horas, as publicações cujos links (URL) estão copiados na inicial, bem como armazene todas as informações necessárias para a identificação dos responsáveis pelas publicações até a solução final do processo, sob pena de, neste último caso, pagamento de multa diária de R$ 50.000,00 – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e de impossibilidade de seu cumprimento pois as contas teriam sido deletadas pelos usuários – Agravante que anunciou prolação de sentença de procedência da demanda, entendendo prejudicado o recurso- Acolhimento- RECURSO PREJUDICADO.